Tribunal: STF
Processo: RHC 206849
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.22) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. DESVIRTUAMENTO DO REMÉDIO HERIOCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL E IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PEDIDO PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES EM LOCAL DIVERSO. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PLEITO NÃO ANALISADO NA DECISÃO ATACADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Como dita na decisão agravada, a impetração pretende a "revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública". Dessa forma, inexistindo risco atual ou iminente à liberdade de locomoção, incabível o desvirtuamento das finalidades do remédio heroico com o objetivo para restabelecer as funções públicas do paciente na municipalidade. 3. Pedido para que seja possibilitado o "retorno ao trabalho a bem do serviço público, fora do prédio sede do Poder Público Municipal", melhor sorte não socorre ao agravante, pois além da inadequação da via eleita, tratar-se de inovação de pedido em sede recursal que, cabe destacar, não foi analisado na decisão atacada, circunstância que inviabiliza o conhecimento do tema diretamente por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.18)
    Narram o impetrante que: a) o paciente é ocupante do cargo de prefeito no Município de Barretos/SP e foi-lhe imposto medida cautelar de suspensão do exercício de função pública e proibição de acesso ao prédio da sede municipal; b) “a restrição ao acesso do paço público configura verdadeira ofensa ao direito de liberdade do Paciente” e o “cenário do Paciente é ainda mais grave, pois a restrição à liberdade foi imposta cautelarmente sem prazo determinado”; c) “O descumprimento da medida cautelar, através do acesso e permanência no prédio da sede municipal, poderá ocasionar a decretação da prisão preventiva, motivo pelo qual é cabível a impetração do writ de habeas corpus”; d)”não existem indícios de autoria e prova da materialidade da prática de crimes de organização criminosa, de peculato ou de inserção de dados falsos no sistema de informações, pelo Paciente”; e) “a suspensão do exercício da função pública do Paciente, bem como sua restrição de locomoção no paço municipal, não se revela urgente e muito menos necessária ao bom andamento da investigação ou instrução criminal ou para evitar a reiteração criminosa”; f) “O prognóstico de reiteração criminosa é inexistente, pois o paciente Carlos Alberto Perassoli é réu primário e sem antecedentes criminais, porque jamais recebeu qualquer condenação criminal transitada em julgado e nunca sequer respondeu a processo criminal”; g) “A suspensão do exercício da função pública POR PRAZO INDETERMINADO corresponde a verdadeiro cumprimento antecipado da pena de perda da função pública, o que viola o princípio constitucional da presunção de inocência”; h) em atenção ao princípio da isonomia deve ser concedido ao ora paciente a frequência a prédios públicos e outros locais, tal qual foi concedido a um ex-prefeito, corréu no mesmo processo.
    Ao final, pugna seja concedida a ordem de Habeas Corpus ao Paciente, “possibilitando seu retorno ao trabalho a bem do serviço público, fora do prédio sede do Poder Público Municipal, em local a ser designado pela Chefe do Poder Executivo do Município de Barretos/SP”. 
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto pela via eleita.
    Quanto ao ponto, consigno que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que atinjam interesses diversos. Nessa mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de afastamento de cargo público, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Eventual conhecimento e acolhimento da impetração, seria inócuo, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado no âmbito de processo a que responde o paciente por suposta prática de crime de responsabilidade, o que reforça, no caso, o não cabimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 191294 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)
    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei ) 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei ) 
    “O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.” (RHC 125477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei ) 
    Nessa perspectiva, considerando que o presente recurso ordinário em habeas corpus pretende a recondução do paciente ao exercício das funções públicas, concluo que a via eleita é inadequada. Com efeito, não se verifica lesão ou ameaça ao direito de locomoção da paciente. 
    No sentido da impropriedade do mecanismo processual, colaciono precedentes da Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. […]” (HC 143.233 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2017, grifei)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 134.222 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16.06.2016, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. […] ” (HC 129.822 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06.10.2015, grifei)
    “Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. […] 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. […]”. (RHC 124.715 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28.04.2015, grifei)
    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso “a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados” (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece.” (HC 133.305, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.05.2016, grifei).
    Na mesma linha tenho decidido de forma unipessoal: HC 130.891, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 13.11.2015; HC 131.512, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 02.12.2015 e RHC 123.687, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15.08.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente